Tribunal: TJPA
Processo: 0800948-78.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800948-78.2024.8.14.0008

APELANTE: SADRAKE ARAUJO GONCALVES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., NEON PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais. O autor foi vítima de fraude ("golpe do boleto falso"), contatado por supostos prepostos do Itaú Unibanco S.A. para quitação de financiamento de veículo, efetuando pagamentos via boletos falsos cujos valores foram recebidos pela Neon Pagamentos S.A. Pleiteou a restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença de primeiro grau é nula por vício de fundamentação, ante alegada premissa fática equivocada sobre a modalidade da fraude; (ii) saber se o Itaú Unibanco S.A. é responsável pelos danos sofridos pelo autor em decorrência do "golpe do boleto falso", por suposta falha na prestação de serviço consistente no vazamento de dados contratuais que facilitou a ação de fraudadores; e (iii) saber se a Neon Pagamentos S.A. é responsável pelos danos, por ter sido a instituição financeira beneficiária dos valores pagos indevidamente e por falha na segurança ao permitir a utilização de sua plataforma para fins fraudulentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, pois, embora constatada imprecisão fática, esta não gerou prejuízo à defesa nem comprometeu a análise de mérito.

2.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

3.

A revelia do Itaú Unibanco S.A., por ausência de impugnação específica aos fatos da inicial, gera presunção relativa de veracidade quanto à ocorrência da fraude e ao vazamento de dados.

4.

A responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. configura-se pela falha no dever de segurança (art. 14 do CDC), caracterizada pelo vazamento de dados contratuais do cliente que permitiu a ação dos fraudadores ("golpe do boleto falso"), tratando-se de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

5.

A responsabilidade da Neon Pagamentos S.A. decorre da falha no dever de segurança ao permitir que sua plataforma fosse utilizada para o recebimento de valores oriundos de fraude, sem mecanismos eficazes de prevenção, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

6.

Comprovados os danos materiais correspondentes aos valores pagos nos boletos falsos. Configurados os danos morais em razão da angústia e frustração decorrentes da fraude, da quebra da confiança e da necessidade de acionar o Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que detém os dados contratuais do consumidor responde objetivamente por falha no dever de segurança quando o vazamento dessas informações possibilita a aplicação do 'golpe do boleto falso', caracterizando fortuito interno. 2. A instituição de pagamento que atua como beneficiária dos valores em 'golpe do boleto falso', ao permitir a abertura e movimentação de conta por fraudadores sem as devidas cautelas de segurança, falha na prestação de serviço e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. A ocorrência de fraude bancária por 'golpe do boleto falso', decorrente de falha na segurança das instituições financeiras envolvidas, enseja a reparação por danos materiais e morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 6º, VII e VIII, e 46; CPC (Lei nº 13.105/2015), arts. 341, 344, 373, I, e 85, §§ 2º e 11; CC (Lei nº 10.406/2002), arts. 389, 405 e 406 (com as alterações da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.077.278/SP; TJ-SP, AC nº 1005591-05.2022.8.26.0664; TJ-SP, AC nº 1008193-85.2020.8.26.0066; TJ-RJ, APL nº 0028530-66.2020.8.19.0209; TJ-RJ, APL nº 0058226-58.2021.8.19.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800948-78.2024.8.14.0008

APELANTE: SADRAKE ARAUJO GONÇALVES

APELADOS: ITAÚ UNIBANCO S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SADRAKE ARAUJO GONÇALVES
, inconformada com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que julgou improcedente o pleito autoral, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
NEON PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
.

O autor narra que foi vítima de fraude ao ser contatado via WhatsApp por supostos representantes do banco ITAÚ UNIBANCO S.A., que negociaram a quitação de um financiamento de veículo mediante pagamento de boletos. Alega que efetuou dois pagamentos, totalizando R$ 5.899,00 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais), e que, após o segundo pagamento, constatou que os boletos eram falsos e os valores haviam sido recebidos pela NEON PAGAMENTOS S.A.

Afirma que os réus falharam na prestação de seus serviços ao permitir a ocorrência da fraude, requerendo a restituição dos valores pagos, bem como a condenação por danos morais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O réu NEON PAGAMENTOS S.A. apresentou contestação (id 25770784), alegando inexistência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos sofridos pelo autor, afirmando que os boletos foram gerados por terceiros, sem qualquer falha nos mecanismos de segurança ou nos serviços prestados pela instituição. Defendeu a exclusão de sua responsabilidade, caracterizando o evento como fortuito externo.

Tentativa de conciliação infrutífera, id 25770786.

O réu ITAÚ UNIBANCO S.A., em contestação de id 25770797, sustenta que a relação contratual mantida com o autor era regular, referindo-se ao financiamento do veículo como objeto de contrato formal e lícito. Afirma que todas as cobranças e pagamentos realizados foram realizados conforme o pactuado, sem qualquer irregularidade, e que o autor não apresentou prova de falha ou conduta ilícita do banco. Requer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Segunda tentativa de conciliação infrutífera, id 25770890.

O autor se manifestou em réplica (ids. 25770894 e 25770895).

O despacho de id. 25770898 intimou as partes a manifestarem interesse na produção de provas.

Apenas o autor se manifestou requerendo o julgamento antecipado, no id. 25770897.

Sobreveio a SENTENÇA lavrada nos seguintes termos (id. 25770899):

(...) Inicialmente, a despeito da apresentação tempestiva da contestação de id 119279187 pelo ITAU UNIBANCO S.A., cumpre decretar sua revelia, conforme disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, diante da absoluta desconexão entre a contestação apresentada e os fatos narrados pelo autor.

O autor relata que foi vítima de fraude, tendo efetuado pagamentos de boletos falsos supostamente negociados por representantes do banco réu, configurando uma situação que exige análise detalhada das condutas e responsabilidades.

No entanto, o ITAÚ UNIBANCO S.A., em sua contestação de id 119279187, tratou exclusivamente de aspectos relacionados à regularidade de cobranças e pagamentos relativos a um contrato de financiamento de veículo, sem qualquer referência à fraude alegada ou à relação com os boletos que originaram o prejuízo narrado pelo autor.

Dessa forma, verifico que o Banco réu não cumpriu o ônus da impugnação especificada, deixando de contestar diretamente os fatos narrados na inicial. Nos termos do artigo 341 do CPC, cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos apresentados pelo autor, sob pena de reputarem-se verdadeiros aqueles que não foram impugnados, salvo se a matéria envolver direitos indisponíveis ou se as alegações do autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas constantes dos autos.

Nesse contexto, a ausência de impugnação específica aos fatos narrados pelo autor caracteriza a presunção de veracidade desses fatos, conforme jurisprudência pacífica:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA.
Ausência de impugnação específica acerca do reconhecimento da revelia. Ausência de impugnação específica aos fatos descritos na inicial. Presunção de veracidade. Inexistência, nos autos, de elementos contrários à narrativa da petição inicial. Autora que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Requerido que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Indenização por dano moral devida porque a privação de verba de natureza alimentar não é mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 5.000.00, valor que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido. (TJ-SP - AC: 10078055220208260077 SP 1007805-52.2020.8.26.0077, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 24/02/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Apelo do réu, sustentando a improcedência dos pedidos. Ausência de impugnação específica na contestação. Incumbe ao réu o ônus da impugnação específica, não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte contrária. Art. 373, I e II do CPC. Inexistindo impugnação específica, consideram-se incontroversos os fatos trazidos na inicial. Apelante que alega, mas não comprova que o erro na compensação dos pagamentos foi ocasionado pela apelada. Telas sistêmicas acostadas à contestação são unilaterais. Teoria do Desvio Produtivo aplicável à espécie. Dano moral configurado e mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sentença que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 08049864220228190210 202300133957, Relator: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 06/06/2023)

Portanto, decretada a revelia do ITAÚ UNIBANCO S.A., os fatos narrados pelo autor na petição inicial, no que dizem respeito à fraude e aos boletos fraudulentos, são presumidos como verdadeiros para fins de julgamento.

Feitas essas considerações, verifico que estão presentes as condições de existência da relação jurídica processual, satisfeitos os requisitos para o desenvolvimento válido do processo e preenchidas as condições da ação.

Não foram arguidas questões prejudiciais de mérito e nem preliminares. Ademais, não vislumbro qualquer nulidade que deva ser pronunciada de ofício.

O processo se encontra apto para julgamento haja vista que a prova documental é suficiente para a análise do mérito, não havendo necessidade de maiores esclarecimentos acerca dos fatos aduzidos pelas partes.

Passo, pois, ao exame do mérito.

No que pesem as alegações do autor, seus pedidos são improcedentes e devem ser rejeitados.

Inicio por esclarecer que decretação da revelia do BANCO ITAÚ S.A. não induz à procedência automática dos pedidos formulados na inicial.

Nesse sentido, é certo que a revelia do BANCO ITAÚ S.A., diante da ausência de impugnação específica contestação, importa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, tal presunção é relativa, devendo o juiz, ainda assim, apreciar as provas dos autos, verificando se as alegações encontram respaldo suficiente para fundamentar a procedência dos pedidos.

A revelia, portanto, não conduz automaticamente à procedência da demanda, especialmente em casos como o presente, que envolvem pedidos de reparação por danos materiais e morais, os quais exigem demonstração inequívoca dos fatos constitutivos do direito da autora, bem como a existência do nexo causal e do dano sofrido.

No caso dos autos, após análise das provas apresentadas pela parte autora, verifica-se que estas não foram suficientes para comprovar a conduta ilícita imputada aos réus, elementos indispensáveis à configuração do dever de indenizar.

Assim, mesmo diante da revelia, os pedidos formulados não encontram respaldo probatório que justifique seu acolhimento.

Inicialmente, destaca-se que as instituições financeiras, de acordo com a jurisprudência consolidada, possuem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado à prestação de seus serviços.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Tal entendimento decorre do dever de segurança inerente ao fornecimento de serviços bancários, que deve garantir a incolumidade dos consumidores em suas interações financeiras.

No entanto, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras limita-se àqueles danos diretamente vinculados à prestação de serviços bancários. Para que se configure a obrigação de indenizar, é necessário que se estabeleça um nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano alegado.

No caso dos autos, o autor SADRAKE ARAÚJO GONÇALVES alega que foi vítima de fraude, com a utilização indevida de seus dados para a abertura de conta bancária e a realização de transações não autorizadas. Tal situação, embora grave, exige análise específica da cadeia de fornecimento envolvida e do papel de cada parte na ocorrência dos fatos.

Essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1786157 SP 2018/0260420-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019)

Quanto ao réu ITAÚ UNIBANCO S.A., não há elementos que demonstrem falha direta na prestação de seus serviços. A abertura de conta em nome do autor e a emissão de boletos fraudulentos são, à primeira vista, atos praticados por terceiros alheios à relação contratual mantida entre o autor e o banco réu. Nesse sentido, o banco não pode ser considerado responsável por fraudes externas que escapam à sua esfera de controle, como bem esclarecido pelo acórdão utilizado como referência:

Na hipótese dos autos, contudo, o recorrente foi vítima de suposto estelionato [...]. Em outras palavras, o banco recorrido não pode ser considerado um 'fornecedor' da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário.

De igual forma, no tocante ao réu NEON PAGAMENTOS S.A., verifico que a emissão de boletos e a movimentação de valores fraudulentos ocorreram por meio de terceiros, sem demonstração de falha no sistema de segurança ou nos mecanismos de autenticação utilizados pela instituição. Ademais, não se pode ignorar que, para responsabilizar objetivamente uma instituição financeira, é imprescindível a comprovação de que o evento danoso decorreu de fortuito interno, ou seja, de riscos inerentes à sua atividade. No caso em tela, trata-se de fraude perpetrada por terceiros, o que caracteriza fortuito externo, excludente da responsabilidade civil objetiva.

Como destacado no precedente:

Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o Banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários.

Por fim, a mera emissão de boletos ou a realização de transações fraudulentas por terceiros, utilizando sistemas de pagamento geridos pelas instituições rés, não configura, por si só, falha no dever de segurança. Tal conclusão seria desarrazoada e implicaria a responsabilização solidária das instituições financeiras por toda e qualquer transação fraudulenta realizada em seu âmbito de operação, o que não encontra respaldo na legislação consumerista.

Dessa forma, entendo que tanto ITAÚ UNIBANCO S.A. quanto NEON PAGAMENTOS S.A. não podem ser responsabilizados pelos danos alegados, em razão da ausência de nexo causal direto entre a conduta das instituições e os prejuízos suportados pelo autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulado por SADRAKE ARAÚJO GONÇALVES em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (artigo 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos ao E. TJPA (art. 1.009, § 3º, do NCPC), com as homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, arquive-se.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO

Juiz de Direito

Se necessário,
SERVIRÁ CÓPIA DESTA SENTENÇA COMO MANDADO/PRECATÓRIA
, conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o disposto em seus nos artigos 3º e 4º.

Irresignado,
SADRAKE ARAUJO GONÇALVES
recorre a esta instância (id. 25770908) defendendo que a sentença merece reforma.

Sustenta o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, argumentando que o juízo singular partiu de premissa fática equivocada ao considerar que a fraude consistiu na abertura de conta bancária ou em transações não autorizadas com os dados do autor. Afirma que, na verdade, o ilícito decorreu do vazamento de seus dados contratuais pelo Itaú, permitindo que terceiros o contatassem e enviassem boletos falsos.

No mérito, reitera a falha na prestação de serviço do Itaú Unibanco S.A., pela negligência na guarda de seus dados, e a responsabilidade da Neon Pagamentos S.A., por ter sido a beneficiária dos valores pagos indevidamente e por integrar a cadeia de fornecimento.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento com base nas premissas corretas. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão, a fim de que os Apelados sejam condenados solidariamente ao pagamento das indenizações pleiteadas, reconhecendo-se a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Contrarrazões por
NEON PAGAMENTOS S.A.
no id. 23090036.

Sem contrarrazões por parte de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, cfe. certidão de id. 25770913.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia, em sede recursal, primeiramente, em analisar a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, arguida pelo Apelante sob o argumento de que o juízo
a quo
partiu de premissa fática equivocada ao identificar a natureza da fraude (supostamente como abertura de conta ou transações não autorizadas, em vez de vazamento de dados contratuais pelo Itaú Unibanco S.A. que possibilitou o contato dos fraudadores e o envio de boletos falsos). No mérito, a discussão recai sobre a responsabilidade civil do
Itaú Unibanco S.A.
, pela alegada negligência na guarda dos dados do autor que teria facilitado a ação de terceiros, e da
Neon Pagamentos S.A.
, como beneficiária dos pagamentos indevidos e integrante da cadeia de fornecimento.

O golpe pode acontecer no momento de uma compra
on-line
, quando o cliente decide pagar por boleto para aproveitar um desconto, por exemplo. O boleto é enviado ao
e-mail
do cliente, que efetua o pagamento, mas o produto não chega. A loja, neste caso, era falsa, assim como o boleto. Basicamente, foi o que ocorreu no caso dos autos.

Com base nisso, adianto assistir a razão à parte Autora/Apelante.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

O Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, ao argumento de que o magistrado sentenciante partiu de premissa fática equivocada. Alega que o juízo compreendeu que a fraude consistiu na abertura de conta bancária ou em transações não autorizadas com os dados do autor, quando, na verdade, o ilícito decorreu do vazamento de seus dados contratuais (relativos ao financiamento de veículo) pelo Itaú, o que permitiu que terceiros o contatassem e enviassem boletos falsos para quitação do referido financiamento.

De fato, observa-se na sentença recorrida, em determinado trecho, a menção:
"No caso dos autos, o autor SADRAKE ARAÚJO GONÇALVES alega que foi vítima de fraude, com a utilização indevida de seus dados para a abertura de conta bancária e a realização de transações não autorizadas."

Contudo, a petição inicial é clara ao narrar que o autor foi contatado por supostos prepostos do Itaú para quitar um financiamento de veículo já existente, mediante pagamento de boletos que se revelaram falsos. O cerne da fraude, portanto, não foi a abertura de nova conta em nome do autor, mas o uso indevido de informações relativas a um contrato preexistente para ludibriá-lo.

Apesar da imprecisão fática contida no excerto da sentença, verifico que tal deslize, por si só, não é suficiente para inquinar de nulidade o julgado. Isso porque, ao longo da fundamentação, o magistrado também fez referência correta à natureza da fraude, como se vê: "
O autor relata que foi vítima de fraude, tendo efetuado pagamentos de boletos falsos supostamente negociados por representantes do banco réu...
".

Ademais, a conclusão pela improcedência se baseou na tese de fortuito externo e na ausência de nexo causal direto com a conduta das instituições, análise que, embora se discorde no mérito, como se verá adiante, não foi essencialmente prejudicada pela referida imprecisão sobre a modalidade exata da fraude.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade de uma decisão judicial apenas se configura quando o vício apontado é capaz de gerar prejuízo à parte (princípio
pas de nullité sans grief
) e impedir a correta compreensão dos fundamentos do julgado ou o exercício do direito de defesa.

No presente caso, o Apelante pôde exercer amplamente seu direito de defesa, tanto que apresentou recurso de apelação rebatendo os fundamentos da sentença. A questão da premissa fática será reanalisada no mérito, onde se poderá aquilatar se a correta compreensão dos fatos leva a uma conclusão jurídica diversa.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO RECURSAL

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Com efeito, no mérito, o Apelante busca a reforma da sentença para que os Apelados sejam condenados solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$5.899,00 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais) e por danos morais no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Adianto que, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da apelante, cabia à instituição financeira demonstrar a ausência de responsabilidade em relação à fraude perpetrada em relação à autora.

A controvérsia central, portanto, reside na configuração da responsabilidade civil das instituições financeiras Apeladas pela fraude sofrida pelo Apelante.

DA REVELIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. E SEUS EFEITOS

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
foi declarado revel, nos termos do art. 341 do CPC, pois sua contestação foi absolutamente genérica e desconexa com os fatos narrados na inicial, não impugnando especificamente a alegação de fraude e o vazamento de dados.

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Tal presunção, contudo, não implica automática procedência do pedido, pois cede diante de prova em contrário ou se as alegações forem inverossímeis ou contraditórias com as provas dos autos, cabendo ao julgador a análise do conjunto probatório e do direito aplicável.

No caso, a alegação do Apelante é que os fraudadores o contataram via WhatsApp, passando-se por representantes do ITAÚ, e negociaram a quitação de seu financiamento de veículo, fornecendo dados que sugeriam acesso a informações contratuais. Essa narrativa, diante da revelia do Itaú, goza de presunção de veracidade, especialmente quanto à ocorrência do contato e à menção a dados do financiamento.

DA RESPONSABILIDADE DO ITAÚ UNIBANCO. DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

O Apelante imputa ao
ITAÚ UNIBANCO S.A.
falha na prestação de serviço por negligência na guarda de seus dados contratuais, o que teria permitido a ação dos fraudadores.

As instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Essa responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve arcar com os ônus dela decorrentes.

A Súmula 479 do STJ dispõe que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Assim, compete ao fornecedor de serviços adotar medidas eficazes para evitar fraudes e garantir a segurança das operações. No caso em tela, a parte ré não demonstrou que as transações realizadas pelo autor foram regulares ou que não havia indícios de fraude que justificassem o bloqueio preventivo.

Cabe salientar que a doutrina é clara ao afirmar que o art. 14 do CDC impõe ao fornecedor de serviços o dever de zelar pela segurança dos consumidores, especialmente em atividades de pagamento e financeiras.

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino destaca que:

"A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva justamente para garantir uma proteção integral ao consumidor, impondo-se a este último apenas a prova do defeito e do dano." (Responsabilidade Civil no CDC, 2012).”

Veja-se que o "golpe do boleto falso" ou "golpe da falsa central de atendimento", no qual o fraudador detém informações pessoais e contratuais da vítima, tem sido reiteradamente reconhecido pela jurisprudência como fortuito interno. Isso ocorre porque o vazamento de dados dos clientes, que possibilita ou facilita a ação dos estelionatários, constitui falha no dever de segurança da instituição financeira.

Nesse sentido, o STJ tem se posicionado:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).6.
No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

No caso em tela, os fraudadores contataram o Apelante com informações específicas sobre seu financiamento de veículo junto ao ITAÚ. Tal fato, aliado à revelia do banco Apelado, que não contestou o vazamento de dados, robustece a conclusão de que houve uma falha de segurança que permitiu o acesso indevido a essas informações por terceiros. Esse vazamento de dados é o nexo causal que liga a conduta (omissiva, por falha no dever de segurança) do ITAÚ ao dano sofrido pelo Apelante.

O autor narra que foi vítima de fraude ao ser contatado via WhatsApp por supostos representantes do banco ITAÚ UNIBANCO S.A., que negociaram a quitação de um financiamento de veículo mediante pagamento de boletos. Alega que efetuou dois pagamentos, totalizando R$ 5.899,00 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais), e que, após o segundo pagamento, constatou que os boletos eram falsos e os valores haviam sido recebidos pela NEON PAGAMENTOS S.A.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos, que recebeu, via aplicativo de mensagens WhatsApp (id. 25770664) endereçados ao celular de sua esposa, boletos nos valores de R$4.029,00 e R$1.870,00 (Ids. Num. 25770765 e 25770767), ref. a suposta cobrança do
Banco ITAÚ
, relacionada à renegociação de pagamento das parcelas em atraso do veículo de marca FIAT, modelo MOBI, ano 2020/2020, placa QVT 4I68, adquirido pelo Requerente e financiado pelo banco réu, sendo-lhe informado que os ditos documentos teriam sido expedidos pelo banco Nubank, constando como favorecida a segunda requerida,
NEON PAGAMENTOS S.A.

Apenas posteriormente o Autor veio a perceber que se tratava de um golpe.

Acosta Boletim de Ocorrência Policial narrando o fato (id. 25770769).

Por outro lado, as Apeladas afirmam, em suma, que não há responsabilidade de sua parte em relação ao ocorrido.

Com relação ao
decisum
guerreado, veja-se ainda que o precedente citado na sentença (REsp 1.786.157/SP), de 05/09/2019, não se amolda perfeitamente ao caso, pois ali se tratava de compra
on-line
de produto nunca entregue, onde o banco apenas emitiu o boleto, sem que houvesse alegação de que os fraudadores se passaram pelo banco ou utilizaram dados sigilosos do cliente obtidos por falha da instituição. No presente caso, a fraude se iniciou com o uso indevido da marca e de informações do cliente do ITAÚ,
o que caracteriza o fortuito interno
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Ação Reparação de Danos. Sentença de procedência que condenou o Réu ao pagamento do valor despendido com a quitação do boleto falso. Insurgência do Réu. Boleto falso. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479, do STJ, que prescreve: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Aplicação também da Súmula 94, TJRJ, com o seguinte teor: "cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar". In casu, não logrou o Réu comprovar fato extintivo ou modificativo do direito da Parte Autora, na forma do art. 373, II, do CPC. A prova dos autos não se afigura suficiente a caracterizar a responsabilidade exclusiva do consumidor. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.

(APELAÇÃO CÍVEL 0028530-66.2020.8.19.0209, Des (a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA - Julgamento: 25/11/2022 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM SÍTIO ELETRÔNICO FRAUDULENTO. BOLETO FALSO. PHISHING. GOLPE DO BOLETO FALSO PERPETRADO POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DEVER DO BANCO DE PROMOVER A SEGURANÇA QUE SE ESPERA DO SERVIÇO PRESTADO. SÚMULAS TJRJ Nº 94 E 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL QUE DECORRE DOS PRÓPRIOS FATOS. REFORMA DA SENTENÇA. Aplicação do CDC às instituições financeiras. A responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, estabelece que todo aquele que exerce atividade de prestação de serviços ou fornecimento de bens deve arcar com os ônus da responsabilidade pelos fatos e vícios resultantes da atividade exercida, independentemente de culpa. Empresas que utilizam sítios cibernéticos para aumentarem suas vendas tem o dever de manter informação constante aos consumidores sobre a possibilidade de fraudes e oferecer meios de controle da higidez dos sítios, evitando que sejam vítimas de fraudes eletrônicas. Dever de indenizar os danos decorrentes do ilícito. Danos material e moral configurados. Conhecimento e provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00582265820218190001 202200195967, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 08/03/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

Observe-se que o nexo de causalidade é rompido somente nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ônus que cabe às instituições demandadas, sendo que, no caso, a prova dos autos não se afigura suficiente a caracterizar a responsabilidade exclusiva da consumidora.

Eventual fraude praticada por terceiros não importa em descaracterização do dever de reparação que incumbe ao réu, pois está configurado o
fortuito interno
, uma vez que cabia aos demandados zelar pela segurança do serviço prestado, mediante aperfeiçoamento dos sistemas de verificação da idoneidade dos clientes e legitimidade dos boletos bancários.

Além disso, sendo prática fraudulenta já conhecida, cabe às empresas mantenedoras de sítios eletrônicas de venda alertar, constantemente, os consumidores para se precaverem do uso de páginas falsas, fornecendo elementos e meios de confirmação da higidez de suas próprias páginas.

O uso indiscriminado e massivo de páginas cibernéticas impõe o maior dever de cuidado por parte das empresas beneficiárias de tal modalidade econômica de venda, pois representa ganho substancial em seus próprios negócios.

Acresça-se a isso que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), em seus arts. 6º, VII e VIII, e 46, impõe aos agentes de tratamento o dever de adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. A falha nesse dever de segurança gera responsabilidade.

Portanto, reconheço a responsabilidade do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
pela falha na segurança de seus sistemas que permitiu o vazamento dos dados do Apelante, facilitando a fraude.

DA RESPONSABILIDADE DA NEON PAGAMENTOS S.A.

O Apelante também imputa responsabilidade à
NEON PAGAMENTOS S.A.
por ter sido a instituição beneficiária dos valores pagos indevidamente e por integrar a cadeia de fornecimento.

A
NEON PAGAMENTOS S.A.
, como instituição de pagamento, também se submete às normas do CDC e possui o dever de zelar pela segurança das transações realizadas por meio de sua plataforma. A abertura de contas e a emissão de boletos devem ser cercadas de mecanismos que dificultem ou impeçam a sua utilização para fins fraudulentos.

A jurisprudência, como visto, tem entendido que a instituição financeira ou de pagamento que permite a abertura de conta por fraudadores para recebimento de valores ilícitos, sem a devida cautela na verificação da identidade e idoneidade do solicitante, falha na prestação de seu serviço e responde pelos danos causados. Trata-se, igualmente, de fortuito interno, desta vez, envolvendo a responsabilidade da corré NEON.

No caso, a
NEON PAGAMENTOS S.A.
foi a instituição que recebeu os valores pagos pelo Apelante por meio dos boletos falsos. Ao permitir que sua plataforma fosse utilizada como receptáculo para o produto de um crime, sem mecanismos eficazes para coibir tal prática, a NEON também concorreu para o dano. A sua responsabilidade decorre da falha no dever de segurança ao não implementar sistemas robustos de prevenção a fraudes na abertura e movimentação de contas, o que se insere no risco de sua atividade.

Assim, a Apelada

integra a cadeia de fornecimento defeituoso, sendo solidariamente responsável pelos danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

DO DANO MATERIAL

O Apelante comprovou ter efetuado dois pagamentos, totalizando R$5.899,00 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais), em decorrência da fraude. Este valor deve ser integralmente restituído, de forma solidária, pelos Apelados.

A correção monetária sobre o dano material deve incidir desde cada desembolso (Súmula 43/STJ), e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC), por se tratar de responsabilidade contratual (considerando a relação preexistente com o Itaú e a relação de consumo estabelecida com ambas as instituições no momento da transação fraudulenta).

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, a jurisprudência pátria entende que tal dano não se configura apenas diante de simples aborrecimentos, mas sim quando há violação da dignidade da pessoa ou impacto significativo em sua estabilidade emocional e financeira. No caso em tela, o autor teve seu patrimônio comprometido por operações fraudulentas que não foram evitadas pela instituição financeira, fato que ultrapassa os limites de um mero dissabor.

Senão, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Fraude bancária – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes. RECURSO DO RÉU – Transferências de valores via PIX e contratos de empréstimos impugnados pela autora –
Fraude reconhecida pelo banco réu - Inexistência de exclusão da responsabilidade - Falha de serviço demonstrada - Art. 14, "caput" do CDC - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores - Súmula 479 do STJ - Risco pela atividade – Art. 927 do § único do CPC – Recurso não provido. RECURSO DA AUTORA - Falha na prestação de serviço - Dano moral caracterizado
- "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, que se mostra adequado para cumprir com sua função penalizante, sem incidir no enriquecimento sem causa da autora -Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Recurso provido. SUCUMBÊNCIA REVISTA - Deverá o réu arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, incluída majoração recursal, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. DISPOSITIVO - Recurso do réu não provido e recurso da autora provido. (TJ-SP - AC: 10055910520228260664 SP 1005591-05.2022.8.26.0664, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 06/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022- grifei)

O dano moral decorre do fato em si, ou seja, devido ao fato de o Mercado Pago ter atuado no sentido de aceitar o pagamento decorrente de boleto falso, bem como por ter que recorrer ao Poder Judiciário para solucionar problema que deveria ter sido resolvido administrativamente (em que pese a tentativa da autora cfe. id. 23089981).

O valor da compensação do dano moral possui caráter subjetivo, o que, embora não desejado, pode ser minimizado, levando-se em conta alguns parâmetros que devem ser observados quando de sua fixação. Se por um lado é imprescindível que a quantia arbitrada não constitua causa de enriquecimento, por outro, destina-se a compensar a dor moral sofrida, além de indicar um juízo de reprovação ao ilícito, motivo pelo qual deve mensurar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, as condições sociais do ofendido e a capacidade econômica do causador do dano.

Nessa toada, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em situações análogas, verificou-se que a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atenderia às funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor, para neutralizar os efeitos negativos da jornada percorrida pela autora e dos transtornos experimentados.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. FALHA. SISTEMA INTERNO DE EMISSÃO DE BOLETOS QUE VIABILIZOU A FRAUDE. ACESSO DO FRAUDADOR À INFORMAÇÕES DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL RECONHECIDO. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade do banco réu. Consumidora induzida a pagar boleto falso (fl. 319). Responsabilidade do banco réu, que permitiu que um terceiro, por via de convênio de emissão de boletos operacionalizasse fraude em que insere como beneficiário um terceiro para crédito em sua conta corrente naquele banco. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Segundo, reconhece-se a responsabilidade da corré CDHU. Falha na segurança. Terceiro fraudador teve acesso à informações sigilosas da autora e que viabilizaram o golpe. Terceiro, acolhe-se o pedido de restituição do valor pago por meio do boleto falso. Prova do pagamento (fl. 31). Restituição de forma simples. litigância de má-fé do banco réu justificasse a condenação a restituição dobrada de valores. E quarto, reconhece-se a ocorrência de danos morais. Evidentes os danos morais, uma vez que a autora vivenciou situação de frustração e aborrecimento ao saber que o contrato de financiamento não estava quitado, mesmo após efetuar o pagamento. E, como dito anteriormente, o golpe do boleto somente foi possível porque as rés falharam ao não impedir vazamento de dados da autora, em especial aqueles relacionados ao contrato de financiamento, bem como viabilizaram a emissão do boleto.
Condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 5.000,00.
Ação parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10081938520208260066 SP 1008193-85.2020.8.26.0066, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 02/05/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2022)

No caso em apreço, no entanto
, o Apelante pleiteou a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da falha na prestação dos serviços, o porte econômico das empresas Apeladas, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo que o valor pleiteado é até mesmo modesto, mas, em respeito ao princípio da adstrição ao pedido, fixo a indenização por danos morais no montante requerido de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Sobre o valor da indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Dessa forma, deve ser provido o apelo da parte Autora,
SADRAKE ARAUJO GONÇALVES
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte:

1.

JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Autor para:
a.
CONDENAR
solidariamente os réus
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
NEON PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
a restituírem ao demandante a quantia de R$5.899,00 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente cfe. at. 406, do CC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
b.
CONDENAR
solidariamente os réus a pagarem ao autor a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o art. 406, CC, a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

2.

CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025